Tribunal: TJDFT
Processo: 0726563-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0726563-52.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER propôs a presente reclamação, em 11/08/2022, distribuída às 19:49:31, contra ato judicial reputado ilegal e abusivo do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, consubstanciado na r. decisão de id. 131036073, proferida no cumprimento de sentença (proc. 0707075-91.2021.8.07.0018), movido contra o DISTRITO FEDERAL, que que indeferiu o pedido de prosseguimento do processo e determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do AI 0739514-15.2021.8.07.0000. No entanto, para impugnar o mesmo ato judicial, MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER já havia interposto o 0726561-82.2022.8.07.0000, no mesmo dia 11/08/2022, distribuído às 19:41:10. Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-exequente sobre a inadmissibilidade da presente reclamação, ante a preclusão consumativa. Intime-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 15 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora